Tribunal: STF
Processo: ARE 1525718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-17
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DEVER DO ENTE FEDERADO. ADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA TODA A COMUNIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e obrigação do Estado, cuja assistência deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outras consequências. 2. A omissão da autoridade pública em disponibilizar o tratamento necessário ao paciente, conforme prescrito pelo médico, constitui ofensa a direito líquido e certo, amparado via mandamus. 3. No caso, evidenciada a necessidade da paciente ser submetida ao tratamento por equipe multidisciplinar, com psicólogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, conforme descrito em relatório médico, em virtude de ser portadora de Transtorno do Espectro do Autismo.4. Não se mostra adequado a condenação do impetrado Município de Catalão ao pagamento mensal por prazo indeterminado a quantia certa de R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais) para o custeio das terapias por profissionais escolhidos pela impetrante, e sim, uma visão macro da prestação de serviço de saúde, para adequação do atendimento público municipal com a disponibilização de profissionais habilitados na técnica indicada (ABA). 5. Assim, o tratamento deve ser realizado por especialistas vinculados ao município de Catalão, nos moldes prescritos pelo médico que acompanha a paciente, salvo se demonstrada a inexistência desses profissionais, durante o prazo de adequação do ente municipal o ônus pelo pagamento dos honorários profissionais incumbirá ao Município limitado ao valor mensal de R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais). REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS. APELO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente